Tribunal: TJSP
Processo: 2051256-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REIVINDICATÓRIA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051256-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante J.A.L.
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., é agravado CARLOS DE TAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051256-50.2020.8.26.0000 -Voto no 31164
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2051256-50.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo 2a Vara Cível F.R.Santana
Ação : Reivindicatória no 1027753-48.2019.8.26.0001
Juíza : Daniela Claudia Herrera Ximenes
Agravante : JAL Administração e Imóveis Ltda.
Agravado : Carlos de Tal
VOTO no 31164
AGRAVO DE INSTRUMENTO REIVINDICATÓRIA INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA A
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
de fls. 36/37 da origem que, nos autos da ação reivindicatória, indeferiu
a tutela antecipada para a imediata reintegração de posse sobre o imóvel
objeto da ação.
Sustenta a recorrente, em suma, que estão presentes os
requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada em seu
favor. Afirma que é proprietária do bem e discorre sobre a posse injusta
do réu e demais invasores em seus lotes de terreno. Pugna pela
concessão da tutela recursal e, ao final, requer o provimento do recurso.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051256-50.2020.8.26.0000 -Voto no 31164
3
julgamento.
É o relatório. Passo a decidir.
Em sede de agravo de instrumento, o julgador exerce um
juízo de cognição sumária. Assim, cabe analisar aqui tão somente o
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil, que autoriza o Magistrado a, mediante requerimento da
parte, antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial, desde
que, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
Dessa forma, há de se considerar que a concessão da
tutela de urgência reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo,
exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de criteriosa
avaliação dos interesses em jogo, não servindo para atender ao
açodamento da parte no alcance de sua pretensão. Pelo contrário, tem
por objetivo proteger, desde o início do processo, o resultado útil da
pretensão deduzida na inicial.
Na espécie dos autos, considerando a natureza da
obrigação discutida
reivindicatória observa-se que a discussão
restringe-se à possibilidade de imediata reintegração de posse sobre o
imóvel de propriedade da agravante.
O juízo a quo indeferiu a tutela antecipada por entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051256-50.2020.8.26.0000 -Voto no 31164
4
que não há verossimilhança com relação à prova da posse sem justa
causa para a imediata reintegração de posse.
Ademais, trata-se de ação petitória, que não se confunde
com a possessória, devendo se aguardar o trâmite processual.
Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Pedido de
tutela de urgência. Agravantes que demonstram a
titularidade do domínio sobre o imóvel. Incidência do art.
1.228 do CC. Prova documental pré-constituída que não
permite aferir a verdadeira natureza da posse do
agravado, o qual propôs anterior ação de usucapião.
Circunstâncias fáticas que comprometem a identificação
do periculum in mora. Ausência de risco ao resultado útil
do processo que obsta a concessão da tutela de urgência.
Agravo
desprovido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2097702-48.2019.8.26.0000, 7a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. RÔMOLO RUSSO, julgado em 5 de
fevereiro de 2020).
Assim, em sede de cognição sumária não vislumbro os
requisitos necessários para a imediata reintegração de posse, devendo se
aguardar o regular trâmite processual.
Ressalte-se, por oportuno que, diante da natureza da
presente demanda, a questão pode ser revista a qualquer momento pelo
Juízo a quo, durante a instrução processual, à luz de novos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051256-50.2020.8.26.0000 -Voto no 31164
5
trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator